Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ÓRGÃO DIVERSO DOS AUTOS. OBSTAR O CURSO DO FEITO. PRETENSÃO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença a qual rejeitou a alegação de inexigibilidade da execução e indeferiu a suspensão do cumprimento de sentença. 1.1. O agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para sobrestar o curso do cumprimento de sentença em razão de deliberação administrativa.
2. O agravante alega que o imóvel objeto do cumprimento de sentença, obtido em contrato de concessão real de uso pela TERRACAP, por não possuir infraestrutura, deveria ser sobrestado. 2.1. A esse respeito, sustenta que as cláusulas contratuais, bem como a cobrança de taxas, impostos e demais encargos, que originou a execução, foram suspensos até a conclusão da infraestrutura básica no local, conforme deliberação do Conselho de Gestão de Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – COPEP, do qual participa a exequente.
3. Em que pese a alegação do agravante, o título executivo judicial objeto de execução na origem decorre de sentença proferida em ação de cobrança que reconheceu o inadimplemento dos executados quanto ao pagamento de 21 (vinte e uma) parcelas mensais em atraso (taxa de ocupação mensal) do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra de Imóvel. 3.1. Assim, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a legislação processual esclarece que a extinção da execução pressupõe a satisfação da obrigação ou, ainda, a extinção da dívida por qualquer outro meio ou renúncia expressa por tato do credor, hipótese inexistente nos autos de origem (art. 924 do CPC). 3.2. Com efeito, descabido pretender desconstituir ou sobrestar o título executivo judicial em decorrência de recente pedido de administrativo formulado perante órgão que não integrou o feito cuja deliberação sequer informa que eventual benefício poderia retroagir para atingir o crédito exequendo.
4. Recurso improvido.